Tribunal: TJDFT
Processo: 0744482-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. CONSTITUIÇÃO POSTERIOR. NOVAÇÃO. DESCABIMENTO. INCLUSÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Dispõe o art. 49 da Lei n° 11.101/2005 – art. 49 que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos;
2. O cumprimento de sentença em trâmite na origem tem por fundamento título executivo judicial constituído em data posterior ao processamento da recuperação judicial, de tal modo a não se mostrar coerente a alegação de anterioridade do crédito deduzida no recurso;
3. Não há falar em novação, na espécie, pois o título executivo nasceu da sentença de procedência do pedido inicial e não de acordo das partes quanto ao reconhecimento da dívida e fixação de nova obrigação jurídica, não havendo, portanto, o animus de novar exigido pela legislação de regência;
5. Restou expressamento firmado pela sentença proferida na fase de conhecimento e, portanto, acobertado pela coisa julgada, que o crédito discutido no processo não foi incluído no quadro geral de credores homologado pelo Juízo universal;
6. Descabido o afastamento da correção monetária com fundamento no art. 9°, inc. II, da Lei n° 11.101/2005, como quer a recorrente, uma vez que o dispositivo não tem aplicação ao presente caso, justamente porque o título executivo foi constituído em data posterior à recuperação judicial, não sofrendo, neste quesito, qualquer influência da legislação aplicada ao procedimento especial.
7. Recurso conhecido e improvido.